Tribunal: CARF
Processo: 13893.001903/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13893.001903/2009-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.401 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
RONALDO GREVE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67/79) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 56/61), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001903/2009-99
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001903/2009-99

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento, fls.28/30, emitida em
09/11/2009, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas IRPF/2007,
ano-calendário 2006, na qual consta glosa do valor de R$ 22.250,00 pleiteado
como dedução de Despesas Médicas.
Na impugnação apresentada às fls.1/15, o Notificado, alega, em
síntese, que:
 O art. 73, RIR/99, dispõe que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, tendo esta
disposição por objetivo esclarecer que, o fato de a legislação infra-legal não
exigir a juntada desses comprovantes à Declaração de Ajuste, não significa que a
autoridade administrativa não possa vir a exigi-la;
 Essa exigência, todavia, também tem que observar às disposições
legais que disciplinam a matéria, não tendo o Órgão Administrativo liberdade
para fazer imposições não previstas em lei;
 O contribuinte apresentou os comprovantes solicitados, nos
termos estabelecidos em lei, com indicação do nome, endereço, número de
inscrição no cadastro de pessoas físicas, em conformidade com o art. 80, do
RIR/99, não contendo na lei qualquer outra exigência;

Além
dos
recibos,
apresenta
ainda
Declarações
dos
Profissionais, detalhando os procedimentos prestados, e laudos médicos que
comprovam a necessidade de acompanhamento fisioterápico e médico contínuos,
sendo que todas essas despesas foram suportadas pelo ora Impugnante e
utilizadas para custear seu próprio tratamento;
 Caso sobreviesse qualquer dúvida quanto a efetividade dos
serviços prestados e constantes dos recibos anexados competiria a Secretaria da
Receita Federal do Brasil notificar quem os executou para que, se de direito,
descrevesse todos os procedimentos adotados;
 Os recibos de despesas médicas não foram, em nenhum
momento, declarados inidôneos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, tão
pouco pesa sobre os seus emitentes a prática de qualquer irregularidade, sendo
os referidos documentos hábeis a comprovar o dispêndio realizado e, portanto,
devida a dedução dos seus valores da base de cálculo do imposto de renda;
 Os recibos e declarações anexadas à presente exordial atendem
todos os requisitos exigidos para a sua admissibilidade, tal como previsto, nas
disposições insertas no art. 80 do RIR/99, respaldado ainda, no entendimento
solidificado pelo então Colendo Conselho de Contribuintes (transcrição de
ementas);
 Requer seja julgado improcedente e insubsistente a ação fiscal
em razão da sua fragilidade e inconsistência depois de confrontada com as
provas carreadas, o que prova que a Notificação está assentada em exigências
ilegais e, assim, merece ser anulada.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001903/2009-99

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só
da efetividade dos serviços prestados, mas também dos
correspondentes pagamentos. Artigo 73, § 1° e art. 80, §1°, 111, do
Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).

A 8a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
(i) os Recibos emitidos preenchem os requisitos exigidos pelo artigo 80 do
RIR/99;
(ii) não pesa sobre os aludidos Recibos qualquer declaração de
inidoneidade; os prestadores dos serviços médicos encontram-se em
situação regular perante o Fisco;
(iv) há expressa Declaração dos emitentes dos Recibos confirmando a
prestação dos serviços médicos (detalhando os procedimentos prestados)
e, bem assim, o recebimento do pagamento do valor declarado, realizado
em moeda corrente do país, tal como lhe é permitido;
(v) constam dos autos laudos e exames médicos, além das Declarações
prestadas pelos próprio profissionais, que justificam a necessidade
contínua dos tratamentos médicos incorridos pelo Recorrente; e,
finalmente,
(vi) conforme textualmente reconhecido pelo Acórdão recorrido, os
valores informados pelo emitentes dos Recibos médicos em suas
respectivas Declarações de Ajuste Anual como rendimentos recebidos de
pessoas físicas, são compatíveis, isto é, não superam o valor dos
rendimentos recebidos no ano e demonstram que foram, por seus
beneficiários, oferecidos à tributação.

Requer, que a Notificação de Lançamento seja anulada.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/03/2010 (e-fl. 63); Recurso Voluntário
protocolado em 08/04/2010 (e-fl. 67), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 21).
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001903/2009-99

Glosa do valor de R$ 22.250,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa do valor de R$22.250,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento a
Afonso Ligorio de Oliveira CPF – 200.210.546-49 e Patricia Greve CPF –
291.179.858-97
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Analisando as declarações de ambos profissionais, verifica-se que
os valores declarados como recebidos de pessoas físicas, praticamente seriam
somente os pagos pelo impugnante, principalmente a profissional Patrícia Greve,
pelos rendimentos declarados só recebeu deste paciente, ora impugnante.
Assim, nos termos do disposto no parágrafo 1° do art. 73 do
RIR/99, agiu corretamente a autoridade fiscal ao solicitar outros elementos de
convicção de que os valores foram de fato despendidos pelo Impugnante.
(...)
O Impugnante, em que pesem as alegações de inconformismo, não
logrou demonstrar a efetiva transferência dos valores, quer através de cópia de
cheque, ordem de pagamento, transferências bancárias, saques constantes dos
extratos coincidentes em datas e valores dos pagamentos efetuados e outros.
(...)
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa e que estas não
foram realizadas satisfatoriamente, mantém-se a glosa na forma como apurado
na Notificação de Lançamento.

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, atacando a decisão de primeira
instância.
A controvérsia estabelecida nestes autos está em saber, se as deduções a título de
despesas médicas, podem ser aceitas se comprovadas com recibos e declaração dos profissionais,
prestadores do serviço.
Para este relator a apresentação de recibos, com as respectivas declarações são
suficientes, desde que nos autos não exista nada que desabone a operação.
As provas são dirigidas ao juízo, e este ao seu critério, vai sopesá-las, já que
existem indícios de fraude.
Pelo acervo probatório, trazido aos autos não só pelo recorrente, mas também
contida na r. decisão primeira, entendo que no caso sub oculis, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001903/2009-99

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital